Tribunal: TJDFT
Processo: 0705442-12.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705442-12.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME APELADO: DERICK QUIRINO COUTINHO Decisão 1. Apelação cível interposta por Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda. ME contra a sentença da Vara Cível do Paranoá que, em ação monitória proposta em desfavor de Derick Quirino Coutinho, declarou a prescrição das notas promissórias vencidas entre 20/8/2015 e 20/11/2015 e julgou o pedido inicial parcialmente procedente para constituir de pleno direito o título executivo judicial na forma do art. 701, §2o do CPC (ID no 41479906). 2. Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. 3. A advogada subscritora do recurso apresentou substabelecimento sem reserva de poderes e requereu a sua desabilitação do processo (ID no 44402547). 4. Diante da procuração de ID no 41479879, que somente permite o substabelecimento com reservas de poderes, a apelante foi intimada para regularizar a sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 44584109). 5. A determinação não foi cumprida (ID no 45052799). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, inciso III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. A representação processual, por ser pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, deve permanecer hígida durante todo o curso do processo judicial. 9. Foi oportunizada a regularização da representação processual (ID no 44584109). Entretanto, o prazo transcorreu sem manifestação (ID no 45052799), o que conduz ao não conhecimento do recurso (CPC, art. 76, §2o, I). Precedente: Acórdão 1232780, 07017826920188070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 6/3/2020. 10. Não conheço o recurso. Dispositivo 11. Não conheço a apelação (CPC, art. 932, III, c/c art. 76, §2o, I). 12. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO